Tribunal: TJPA
Processo: 0001342-49.2015.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001342-49.2015.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDA MENDONCA DA COSTA

APELADO: BV BANCO VOTORANTIN

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001342-49.2015.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA

APELANTE: RAIMUNDA MENDONCA DA COSTA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB–PA 28.178-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAIMUNDA MENDONCA DA COSTA, inconformado com a r. sentença de id.

2552881, prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Marituba que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, ajuizada em face de BV BANCO VOTORANTIM, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID. 2552877 - Páginas 3-8), que tomou conhecimento de que a promovida vinha efetuando dois novos empréstimos, sem o seu consentimento, nos valores de R$ 323,18 e R$ 705,93.

Alega que, em que pese ter havido o respectivo empréstimo, não fora realizado pela Autora, tendo em vista que a mesma jamais firmou contrato e se, por algum motivo este existir, não foi a mesma que contratou, tendo em vista a falsidade documental que fora usada em seu nome.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 5.000,00.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 2552878) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, tendo em vista a regular pactuação dos contratos de empréstimo consignado. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato do empréstimo indicado e documentos constitutivos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 2552881), a qual julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais de id. 2552882, sustenta a apelante, em suma, que a apelada agiu de má-fé, posto que realizou dois empréstimos em nome da autora, com intuito de beneficiar-se economicamente as custas da recorrente, pessoa de idade avançada e sem instrução.

Sustenta que embora tenha requerido perícia grafotécnica para comprovar que as assinaturas constantes nos dois contratos não são suas, teve seu pedido indeferido pelo Juízo de piso, que julgou antecipadamente a lide, sob o argumento de que as assinaturas dos contratos reclamados são semelhantes àquela posta no contrato reconhecido como válido pela demandante.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se reformar a sentença guerreada, julgando-se procedente os pedidos contidos da inicial.

Contrarrazões interpostas no id. 2552883 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Sem custas ante o deferimento pelo Juízo de Primeiro Grau da Assistência Judiciária Gratuita, requerido pela parte autora, ora apelante.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Na exordial, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo que só teria feito um empréstimo no valor de R$ 5.057,85 (cinco mil reais e cinqüenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e, os outros dois empréstimos nos valores de R$ 323,18 e R$ 705,93, apresentam contrato falso, em que constam identidade e CPF que não condizem com sua pessoa.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou os contratos firmados entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da parte recorrente (id. 2552878 - Páginas 13-27)

O banco além do contrato assinado pela apelante com a devida identificação da sua cliente (id. 2552878 – Páginas 16 e 24), também apresentou o comprovante de depósito bancário referente ao valor obtido a título de empréstimo (Id.

2552878 - Páginas 11 e 12).

Entretanto, a consumidora, somente após receber os valores e decorridos aproximadamente quatro anos após o início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a parte autora ajuizou a ação decorrido aproximadamente quatro anos após a realização do empréstimo, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

A recorrente alegou ainda no id. 2552877 - Pág. 5, que o contrato era falso, com identidade e CPF que não condizem com a sua pessoa, porém, após apresentação do contrato pela parte recorrida, verificou-se que tanto o CPF quanto a identidade eram da própria demandante.

Além disso, quanto aos valores recebidos, poderia a parte apelante, utilizando-se de boa fé e probidade processual, tê-los oferecidos em consignação em pagamento, afastando-se o enriquecimento ilícito.

Outrossim, no caso em tela, a perícia para apurar se a apelante assinou ou não, de próprio punho, contrato de empréstimo consignado com o Banco não tem qualquer relevância. Há evidência de que ela utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado pelo Banco, o que dispensa assinatura manuscrita (escrita à mão). O crédito e a utilização do valor disponibilizado é mais do que suficiente para demonstrar sua adesão ao contrato.

Acrescente-se que todas as assinaturas são semelhantes (tanto do contrato reconhecido, quanto dos não reconhecidos pela autora), bem como, o fato de ter sido depositada, na conta da própria autora, a quantia decorrente do empréstimo consignado, além da comprovação da apresentação dos documentos pessoais da própria demandante e não de terceiros, já enfraquece a tese de fraude, em que os valores sacados ou quaisquer outras vantagens financeiras decorrentes do contrato são vertidas em favor de terceiros.

Com isso, e não tendo a autora se desincumbido do ônus probatório que sobre ela recaía, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita atribuível ao requerido. Por esta razão, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da realização do empréstimo.

A ré, ora apelada, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e nem a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso, o magistrado destacou a desnecessidade de produção de prova pericial, por entender que a documentação carreada ao processo era suficiente para julgamento da causa. Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa, ao deixar de determinar a realização de perícia grafotécnica requerida pela autora (TJ-MS - AC: 08011741620208120029 MS 0801174-16.2020.8.12.0029, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 02/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/04/2023